Tribunal: TCU
Processo: 009.471/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9759/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, todos do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com a ressalva de que a interessada não mais percebe a parcela judicial desde fevereiro de 2021: 1. Processo TC- Processo 009.471/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Terezinha Borges Duarte (XXX.892.336-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.